Tribunal: TJDFT
Processo: 0728255-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No PROCESSO: 0728255-57.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL, em face da decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, que indeferiu o pedido de prisão preventiva de Rauan Jonathan Santos (ação penal n. 0718629-39.2019.8.07.0003). Em 12-agosto-2020, a liminar foi indeferida e determinado o retorno dos autos à Vara de origem para apresentação de contrarrazões e o juízo de retratação, tendo em vista que o recurso foi interposto diretamente nesta instância (ID 18531498). Conforme promoção de ID 26238780, foram enviados ofícios para o cumprimento da decisão, todavia, a Vara de origem pediu que os autos fossem remetidos ao cartório, o que foi realizado. Contudo, por problemas técnicos do PJE, não foi possível a movimentação do presente recurso pela Secretaria da Vara de origem, somente sendo devolvido a este Gabinete após intervenção do NUAGE (Núcleo de Apoio à Gestão dos Sistemas de 2a Instância). Nesse ínterim, os autos principais foram sentenciados e o recurso de apelação foi julgado (APR n. 0718629-39.2019.8.07.0003), o acórdão foi publicado em abril de 2021 e baixa em definitivo em maio de 2021. Assim, tendo em vista que o recurso em sentido estrito se insurgia contra a decisão que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do réu na ação penal de n. 0718629-39.2019.8.07.0003, e tendo esta sido julgada e com acórdão com baixa definitiva, verifica-se que houve a perda do objeto. DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do RITJDFT, extingo o feito pela perda superveniente do objeto. 2. Int. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. 4. Arquivem-se. Brasília, 8 de junho de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.